Tribunal: TJES
Processo: 5048274-87.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048274-87.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH MOREIRA DE MELO
RECORRIDO: BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assitência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET NO SISTEMA CLIQUE & RETIRE. FALHA NO ESTOQUE FÍSICO E ATRASO DE ALGUNS DIAS NA ENTREGA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Com toda razão, peço desculpas pela omissão. Conforme as orientações do manual, quando houver o enunciado da tese de julgamento, ela deve ser incluída logo abaixo do dispositivo utilizando-se um subtítulo em itálico e o texto entre aspas.

Aqui está a ementa retificada e completa:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET NO SISTEMA CLIQUE & RETIRE. FALHA NO ESTOQUE FÍSICO E ATRASO DE ALGUNS DIAS NA ENTREGA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente alega ter adquirido um perfume por meio do sítio eletrônico das recorridas sob a promessa de retirada rápida em três horas (Clique & Retire) para presentear seu filho no aniversário. Contudo, ao comparecer ao estabelecimento, foi informada sobre a indisponibilidade do produto em estoque, vindo a recebê-lo somente em data posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intempestividade das contestações gera a aplicação automática dos efeitos da revelia com a consequente procedência integral do pedido ; e (ii) saber se o atraso de alguns dias na entrega de mercadoria comprada pela internet, motivado por falha operacional de estoque do fornecedor, enseja reparação por danos morais à consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia nos Juizados Especiais Cíveis induz presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, não vinculando o julgador nem gerando a procedência automática da demanda se o direito pleiteado não encontrar amparo no ordenamento jurídico ou no acervo probatório. 4. Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o mero inadimplemento contratual decorrente de atraso ou falha na entrega de produto não gera dano moral in re ipsa. 5. O descumprimento de prazos comerciais caracteriza transtorno inerente às relações cotidianas de consumo, exigindo-se a comprovação de desdobramentos extraordinários, exposição a situação humilhante ou grave ofensa aos direitos da personalidade para justificar a condenação pecuniária. 6. Na hipótese, embora configurada a falha operacional das rés e a frustração da consumidora quanto à data festiva, o produto foi efetivamente entregue dias depois e não restou demonstrada nenhuma imposição de via crucis desarrazoada, tratamento desrespeitoso ou abalo à dignidade e à integridade psicofísica da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O mero descumprimento contratual decorrente de atraso na entrega de produto adquirido por meio de comércio eletrônico não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo demonstração de desdobramentos extraordinários que violem os direitos da personalidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 55; CDC, arts. 30, 35 e 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.852.629 (julgamento paradigma correlato à incidência de mero descumprimento contratual e afastamento do dano moral presumido).

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por Elizabeth Moreira de Melo em face de Botica Comercial Farmacêutica Ltda, Interbelle Comércio de Produtos de Beleza Ltda e Flor de Baunilha Perfumaria e Cosméticos Ltda. Em sua causa de pedir na peça inicial, a parte autora relata ter adquirido um perfume pelo sítio eletrônico das rés no dia 02/10/2025, optando pela modalidade Clique & Retire com a promessa expressa de disponibilização do produto para retirada em até 3 horas. Sustenta que a mercadoria se destinava ao presente de aniversário de seu filho, programado para o dia subsequente, 03/10/2025. Aduz que ao comparecer ao estabelecimento comercial indicado pelas rés, situado a treze quilômetros de sua residência, foi surpreendida com a informação de indisponibilidade do produto em estoque e com a recusa em lhe fornecer um produto similar ou efetuar o reembolso imediato, gerando diversas tentativas infrutíferas de contato para a resolução do problema.

2. O juízo originário proferiu sentença julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3. A parte autora interpôs recurso inominado propugnando pela reforma integral do julgado para que as demandadas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, reitera a preliminar de revelia decorrente da intempestividade das peças de defesa apresentadas pelas requeridas. No mérito, defende a ocorrência de publicidade enganosa e violação ao princípio da vinculação da oferta, previstos nos artigos 30, 35 e 37 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o sistema de vendas induziu a consumidora em erro ao disponibilizar uma loja sem estoque real. Enfatiza o desvio produtivo e a gravidade das falhas que impossibilitaram a entrega do presente na data exata do aniversário do filho, gerando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. As recorridas apresentaram contrarrazões arguindo que a jurisprudência pátria afasta o dano moral quando a falha é solucionada com a entrega do bem dias após a compra, inexistindo via crucis ou recusa definitiva, razão pela qual requereram a manutenção da sentença.

VOTO

4. Inicialmente, analiso a preliminar de intempestividade das contestações e aplicação dos efeitos da revelia renovada nas razões de recorrer. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a contagem do prazo para defesa seguiu as normativas de suspensão de prazos vigentes na época da tramitação do processo perante o primeiro grau. Ademais, ainda que se cogitasse a intempestividade de uma ou de todas as peças de defesa, a revelia nos Juizados Especiais Cíveis gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, a qual não induz necessariamente à procedência do pedido se o direito postulado não encontrar amparo no ordenamento jurídico ou nas provas coligidas. Tratando-se de matéria eminentemente jurídica relacionada à quantificação e caracterização do dano moral face aos fatos incontroversos, a ausência de peça defensiva tempestiva não impede o livre convencimento motivado do julgador na aplicação do direito, motivo pelo qual afasto a preliminar.

5. No mérito, cinge-se a controvérsia em verificar se o atraso de alguns dias na entrega de produto adquirido pela internet sob a promessa de retirada rápida é capaz de gerar dano moral indenizável à consumidora. O Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços pelos danos causados por falhas em suas atividades, bem como o princípio da vinculação da oferta publicitária. Restou demonstrado nos autos que as requeridas incorreram em falha operacional ao disponibilizarem o perfume para compra no sistema Clique & Retire sem que houvesse o respectivo estoque físico imediato na loja indicada, frustrando a legítima expectativa da autora de retirar o produto em três horas.

6. Contudo, para a caracterização do dano moral, faz-se necessária a ocorrência de uma situação excepcional que atinja os atributos da personalidade humana, violando a dignidade, a honra ou a integridade psicofísica do indivíduo. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso ou na falha na entrega de mercadoria, não gera, por si só, dano moral in re ipsa. O descumprimento de prazos de entrega por parte de comércios eletrônicos configura transtorno e aborrecimento inerentes às relações contratuais cotidianas, necessitando de prova robusta de desdobramentos extraordinários ou de exposição da pessoa a situação humilhante e vexatória para justificar a reparação pecuniária.

7. No caso vertente, embora compreensível a frustração da recorrente por não ter conseguido entregar o presente ao seu filho na data exata de seu aniversário, os elementos probatórios demonstram que o produto foi efetivamente entregue e retirado em data posterior, sanando o descumprimento da obrigação principal. Não restou evidenciada a ocorrência de tratamento desrespeitoso por parte das prepostas das requeridas, tampouco a imposição de uma via crucis de proporções exageradas que tenha afetado a saúde mental ou a dignidade da consumidora. O deslocamento de treze quilômetros até o estabelecimento comercial e os contatos telefônicos subsequentes caracterizam percalços contratuais comuns no mercado de consumo atual, desprovidos de força jurídica para lesionar direitos da personalidade.

8. Desta sorte, a r. sentença proferida pelo juízo de piso analisou com precisão as peculiaridades fáticas e aplicou o direito em estrita consonância com os precedentes dos tribunais superiores, merecendo ser integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos.

DISPOSITIVO.

9. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso inominado interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma autorizada pelo artigo 46 da Lei 9.099/1995.

10.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/1995, ficando contudo suspensa a exigibilidade de tal cobrança por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)